Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709725-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Antônio Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0712127-87.2024.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes (Id. 226059338): “Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) opostos por MARCELO ANTONIO RIBEIRO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. O embargante foi intimado para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a gratuidade de justiça, bem como para emendar a petição inicial, por intermédio da decisão interlocutória proferida no ID. 222695500. Regularmente intimada, a parte embargante apresentou a emenda de ID. 224669814. Decido. A embargante pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, após a análise inicial do pedido, foi determinada a intimação da parte para que trouxesse aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de regularmente intimada, a parte embargante permaneceu inerte, não apresentando qualquer documento apto a comprovar sua alegada incapacidade financeira. Em razão dessa inércia, entendo que a parte embargante não logrou demonstrar, ao menos minimamente, a hipossuficiência econômica alegada. O simples requerimento do benefício, desacompanhado de comprovação mínima da situação de carência, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Em sentido contrário, além de não apresentar qualquer documento que comprove minimamente sua alegada dificuldade financeira, os elementos constantes dos autos demonstram que o embargante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência de sua família. Ressalte-se que as referidas custas guardam relação direta com o proveito econômico da demanda, que, no caso, corresponde ao veículo que teria sido adquirido pelo embargante, ao qual foi atribuído o valor de R$ 93.000,00 (ID 220622413), com parcelas mensais de R$ 2.291,77 (ID 220622412). Trata-se de assunção de obrigação incompatível com o estado de necessidade econômica defendido. Ademais, o comprovante constante no ID 220622408 evidencia despesas mensais de montante significativo, superiores àquelas compatíveis com a condição de hipossuficiência econômica. Este e. TJDFT já decidiu que: (...) 2. Não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado (edição 98 do Informativo de Jurisprudência do TJDFT). (...) (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante. Intimo o embargante para que emende a petição inicial, no prazo último de 15 (quinze) dias, procedendo ao recolhimento das custas processuais e cumprindo integralmente a decisão de emenda de ID. 222695500, sob pena de indeferimento da inicial.”. Em síntese, o Agravante informa que, nos autos de origem, pretende preservar a posse do veículo que adquiriu de Gustavo Henrique Pereira Lobo, réu na Ação de Busca e Apreensão n.o 0703122- 41.2024.8.07.0010, proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Alega que sua condição financeira mudou para pior desde a aquisição do veículo, e que o pagamento das despesas processuais prejudicaria o seu sustento e de sua família. Assevera que a concessão de gratuidade de justiça é corolário do princípio da dignidade humana, um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Pontua que o indeferimento do pedido do benefício contraria o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Informa que, segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo ideal, em dezembro de 2023, seria R$ 6.439,621. Sustenta que a contratação de advogado particular não descaracteriza a hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, pois o Agravante pede justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para lhe conceder gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoa hipossuficiente (jurídica ou física) tenha acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, no entanto, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, a r. decisão agravada indeferiu o benefício, sob o fundamento de que, embora intimada, a parte permaneceu inerte, sem apresentar qualquer documento apto a comprovar a alegada incapacidade financeira. De igual modo, o Agravante interpõe o presente recurso sem colacionar aos autos declaração de hipossuficiência financeira e documentos que demonstrem que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Logo, sem a comprovação da alegada hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não se aperfeiçoou nos autos de referência. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, voltem os autos para elaboração de voto. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora